Tribunal: STF
Processo: AR 734
Classe: AR
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-05-24
Data de publicação: 1973-05-24

Ementa:
- Ação rescisória. - Incompetência do Supremo Tribunal Federal para os atos de cumprimento da decisão proferida na ação rescisória, que declarou a nulidade parcial de processo divisório e demarcatório. - Determinação de encaminhamento do agravo de petição ao Tribunal de Justiça, para que prossiga em seu julgamento.